Tribunal: TJDFT
Processo: 0710919-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO QUE DIFICULTA OU TORNA IMPOSSÍVEL A DEFESA DA VÍTIMA. CORRUPÇÃO DE MENORES. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTES. PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 231 STJ. OBSERVÂNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

1. Revisão Criminal proposta, com fundamento no art. 621, I, do CPP, objetivando o reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa com a consequente redução da pena aquém do mínimo legal, na segunda fase da dosimetria.

2. Devidamente reconhecidas na sentença a confissão espontânea e a menoridade relativa, inviável a redução da pena aquém do mínimo legal por conta da incidência das citadas atenuantes, em razão do óbice intransponível da Súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça. Entendimento que é compatível com a Constituição Federal, conforme reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 597270, em sede de repercussão geral.

3. Ação Revisional julgada improcedente.